Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721791-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIANET DF SILVA MARTINS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, Cianet DF Silva Martins LTDA, contra o acórdão proferido por esta 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de omissão no julgado. Ao tempo em que opõe embargos de declaração, a parte autora e embargante também junta termo de confissão de dívida, firmado em 09/01/2024, antes do julgamento do acórdão, porém informado apenas neste momento processual. O embargado, igualmente, acostou aos autos o acordo celebrado e requer o encerramento do feito. É o breve relato. Decido. A notícia da celebração de acordo extrajudicial (ID 55836917 e 55838091) após a interposição de recurso de embargos de declaração contra acórdão acarreta a perda superveniente do interesse recursal da embargante, pois versa sobre o objeto da ação. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Analisando o acordo firmado, observo que este foi apresentado pelo advogado que representa a ora embargante, o qual possui poderes para transigir (ID 52499440), e foi devidamente assinado pelo sócio da empresa embargante (ID 52499441), estando, assim, apto para ser homologado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 55836917 e 55838091, JULGO extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil e PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração nos termos do art. 932 inciso III, todos do mesmo Código. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f